Tribunal: TJPA
Processo: 0805112-87.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805112-87.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: C. ALEXANDRE DOS SANTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A extinção decorreu da inércia da parte autora em adotar providências necessárias à citação da parte ré, mesmo após intimação para indicar novo endereço e recolher as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto válido de desenvolvimento processual exige intimação pessoal da parte autora; (ii) determinar se a inércia da parte autora quanto à citação da parte ré autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, especialmente quando ela foi regularmente intimada por meio eletrônico para adotar providências e permaneceu inerte.

4.

A ausência de citação válida do réu, por culpa exclusiva da parte autora que não indicou novo endereço ou pleiteou a conversão da ação, configura hipótese de extinção prevista no art. 485, IV, do CPC, pois impede o regular desenvolvimento do processo.

5.

A prerrogativa legal de converter a ação de busca e apreensão em execução (art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969) não isenta o credor da obrigação processual de impulsionar o feito, especialmente após o insucesso da liminar e a intimação judicial para manifestação.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de citação do réu caracteriza ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do feito sem julgamento de mérito, independentemente de intimação pessoal da parte autora (AgInt no AREsp 1872705/PE, Terceira Turma, DJe 24.06.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 82 e art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
Banco Bradesco S/A
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com cláusula de alienação fiduciária
ajuizada contra
C. Alexandre dos Santos Ltda
, que culminou na
extinção do feito sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de impulso processual da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende essencialmente do impulso processual expendido pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Devendo a parte que cumprir com as decisões e/ou despachos prolatados pelo juízo competente.

Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte. Caso o interessado não demonstre vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos autos ante o desinteresse na causa, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

In casu
, a parte autora, transcorrido o prazo deferido, não apresentou manifestação, qualquer informação ou justificativa, sendo seu dever informar e responder às determinações do juízo, sob pena de condenar o feito a uma indefinição eterna, sem nunca chegar a seu fim, desprestigiando o comando constitucional da duração razoável do processo. ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais remanescentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão apontada; (ii) ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação (arts. 6º, 9º e 10 do CPC); (iii) existência de “decisão surpresa”, vedada pela legislação processual vigente; (iv) ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada à parte a manifestação antes da extinção; (v) inaplicabilidade do rigor formalístico à luz do princípio da economia e celeridade processual, ante a diligência processual demonstrada pela parte autora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida ao conhecimento deste órgão fracionário cinge-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, sob o argumento de que o autor, mesmo intimado, deixou de promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito, com a citação do réu.

Segundo a sentença (Id 27407339), o juízo de origem concedeu
prazo de 5 (cinco) dias
à parte autora para que informasse novo endereço do bem e
antecipasse as custas
da diligência para cumprimento da liminar de busca e apreensão (Id 135331810), tendo sido certificado
o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da parte
(Id 138279426).

A sentença não merece reformas, vejamos.

Verifica-se que a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor não adotou as providências necessárias para possibilitar a regular citação da parte ré, mesmo após determinação expressa do juízo. A despeito de intimada para tanto, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo o impulso processual necessário.

Na hipótese dos autos, após a frustração do cumprimento da liminar, foi conferida à parte autora a oportunidade de se manifestar, não tendo esta se desincumbido do ônus de indicar novo endereço da parte demandada, tampouco de recolher as custas pertinentes – ato que permitiria a continuidade do processo.

A sentença encontra amparo na hipótese prevista no art. 485, IV, do CPC/15, que autoriza a extinção do processo quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a inércia da parte autora em adotar providência mínima para o regular prosseguimento do feito enseja a extinção sem resolução de mérito.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(grifos nossos)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que toca à extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos válidos de desenvolvimento do feito, vem firmando entendimento segundo o qual não é exigível a intimação pessoal da parte autora nos casos em que a causa encontra-se paralisada em virtude da não localização do réu, por ausência de fornecimento de dados essenciais à realização da citação.

Ademais, a decisão que extingue o feito não surpreendeu a parte autora, que, intimada de forma regular, teve ciência da exigência judicial e do prazo concedido para cumprimento, mas permaneceu absolutamente inerte, sem apresentar qualquer justificativa, pedido de dilação ou manifestação nos autos.

Portanto, não houve decisão surpresa, mas sim consequência jurídica natural e previsível da inércia processual da parte autora, que, ao descumprir ordem expressa, violou seu dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), impedindo o regular desenvolvimento do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025